Tribunal: TJSP
Processo: 2134112-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Décio Rodrigues
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000637644
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2134112-71.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante G&P
PROJETOS E SISTEMAS S/A, é agravado EMPRESA DE TECNOLOGIA DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICIPIO DE SÃO PAULO - PRODAM
SP S.A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
DÉCIO RODRIGUES
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
2
VOTO No: 9.596
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
No:
2134112-71.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGRAVANTE: G&P PROJETOS E SISTEMAS S/A
AGRAVADA:
EMPRESA
DE
TECNOLOGIA
DA
INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO DO MUNICÍPIO DE
SÃO PAULO PRODAM SP S/A
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Ação de
sustação de protesto c.c. cobrança. Sentença de
procedência. Liquidação de sentença. Parâmetros
fixados em decisão albergada pela coisa julgada.
Cálculos de liquidação realizados por perito.
Cálculos do Expert homologados pela decisão
agravada. Liquidação de sentença que deve seguir
a decisão que transitou em julgado. Decisão
mantida. Recurso improvido.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
3
Cuida-se
de
agravo
de
instrumento
respondido e bem processado por meio do qual quer ver a
executada reformada a r. decisão de fl. 369/372 dos autos principais
que homologou o laudo do contador judicial (fls. 207/275) e fixou o
valor da execução em R$ 2.953.371,13.
Sustenta a agravante, em apertada síntese,
que não pode ser penalizado pelo não pagamento em duplicidade do
valor referente a cota-utilidade. Alega haver erro material no
julgado de fls. , na medida em que diz que há dissonância entre a
vontade do julgador e o que restou escrito no decisum, o que foi
esclarecido nos embargos de declaração de fls. 1247/1248. Pede
efeito suspensivo, prequestiona e pede reforma para que sejam
retificados os cálculos de liquidação de sentença considerando-se o
que chama de correção material constante dos embargos de
declaração.
Recurso regularmente recebido, foi deferido
em parte o efeito suspensivo (fls. 460/461).
A agravada pugna pela manutenção da r.
decisão recorrida.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
4
É o relatório.
Para bem situar os contornos da lide, insta
consignar que a agravada ingressou com ação de sustação de
protesto c.c. cobrança em face da agravante, a qual foi julgada
procedente.
Iniciada a fase de cumprimento de
sentença, houve debates entre as partes e foram realizados
cálculos por perito contábil (fls. 287/355 do instrumento), dada
sua complexidade, cálculos esses que foram acolhidos pelo
magistrado de piso, donde se tirou o presente recurso.
A questão ora sob discussão é que a
recorrente pretende receber o valor intitulado como “cota
utilidade”, considerando que não é justo ser penalizada
duplamente, uma vez que pagou tal rubrica no acordo trabalhista
de fls. e não receberia o respectivo reembolso, pois deduzido das
notas fiscais / faturas.
Contudo, seu pleito não pode ser acolhido.
Isto porque a matéria já foi objeto de análise deste Colendo
Tribunal, através do Voto no. 3.653 da lavra do Des. Alexandre
Marcondes. Ao decidir o agravo de instrumento no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
5
0041000-29.2013.8.26.0000,
esta
Colenda
Câmara
deu
provimento, v. u., fixando parâmetros para a elaboração dos
cálculos de liquidação.
Naquela ocasião, restou decidido que:
“Assim, vislumbra-se que os parâmetros
para a realização dos cálculos são:
a) para o cálculo do valor dos serviços
prestados pela agravante à agravada
deverão ser deduzidos os valores pagos no
acordo trabalhista, já que a retenção do
pagamento por tais serviços se deveu
justamente pela infringência à cláusula que
estipulava as vantagens trabalhistas dos
empregados da agravante que prestariam
os serviços tomados pela agravada;
b) sobre o cálculo do valor devido em
decorrência dos serviços prestados deverá
incidir
atualização
monetária,
com
acréscimo de juros de mora a partir da
data do trânsito em julgado do v. acórdão

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
6
que julgou a apelação no 7.327.277-8.
Frise-se que dos valores de cada fatura
protestada deverá ser deduzido o valor
referente à 'cota utilidade';
c) para o cálculo da multa, evidenciou-se
que a não prorrogação do contrato se deu
em decorrência das violações contratuais
discutidas nos autos, de modo que, ainda
que não tenha sido a violação contratual
por parte da agravante capaz de causar a
rescisão
contratual,
mas
sim
a
superveniência de seu termo final, certo é
que a agravada requereu na petição inicial
a incidência da multa de 10% sobre o total
do valor do contrato e tal pedido não foi
impugnado quando do momento processual
adequado, operando-se, assim, a preclusão
a esse respeito. Sendo assim, a multa
devida à agravada deverá ser calculada
sobre o valor total do contrato de
prestação de serviços (R$13.267.713,60 -

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
7
fls. 41);
d) incidirão sobre a multa, juros de mora
contados
desde
a
citação
da
ação
principal;
e) os ônus sucumbenciais incidirão sobre o
valor da condenação, ou seja, sobre o
valor total devido pela agravante a
agravada, no percentual de 10%, conforme
fixado na r. sentença exequenda (fls. 83).”
(fls. 50/51 do instrumento)
A
ora
agravante
opôs
embargos
declaratórios naquela ocasião, os quais foram rejeitados. Contudo,
há trecho daquela decisão que esclarece o fundamento do
improvimento do presente agravo:
“Pelo
que
se
denota
dos
cálculos
apresentados pelas partes nos valores de
cada fatura das duplicatas discutidas nos
autos principais, há referência aos valores
atribuídos à 'cota utilidade'. Tais valores
não deveriam constar das faturas, já que

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
8
se trataram de valores que a embargante
deveria arcar; tanto é que acabou pagando
acordo trabalhista com tal escopo. Daí a
necessidade de se deduzir do valor de cada
fatura emitida pela embargante a título de
cobrança por serviços prestados o valor da
'cota utilidade', questão já resolvida no
acordo
homologado
na
Justiça
Trabalhista.” (fl. 78 do instrumento,
destacamos)
Deste trecho vê-se que restou decidido que
o responsável pelo pagamento da tal “cota utilidade” é o
embargante naquela situação, ou seja, a ora agravante G & P
Projetos e Sistemas Ltda..
Assim é que, por respeito à coisa julgada,
deve-se manter fora dos cálculos de liquidação a verba referente à
rubrica “cota utilidade”. A mesma conclusão foi o que norteou a
decisão agravada:
“Da mesma forma, em que pese a
consideração do perito acerca da mesma

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
9596Agravo de Instrumento no 2134112-71.2020.8.26.0000 -Voto no 9596
9
natureza contábil do acordo trabalhista e
do valor da cota-utilidade (que poderia
acarretar na penalização em duplicidade
da requerida), fato é que o v. Acórdão
determinou ambos os descontos. Assim, da
mesma forma, deve-se respeitar o comando
judicial.” (fl. 22)
Por tais motivos, é o caso de negar
provimento ao agravo.
E a empresa recorrente não trouxe qualquer
argumento contrário ao quanto decidido, que pudesse infirmar
decisão já acobertada pelo trânsito em julgado.
Assim, é de se concluir que a decisão
agravada deve ser reverenciada.
Pelo exposto, pelo meu voto, é negado
provimento ao recurso.
DÉCIO RODRIGUES
Relator